Tribunal: TJDFT
Processo: 0747502-50.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. USO COMPARTILHADO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. FILMAGENS. DEPOIMENTO DO USUÁRIO NA DELEGACIA. DOSIMETRIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Afasta-se a tese de desclassificação da conduta para uso compartilhado quando devidamente comprovadas a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas.
2. No caso, o conjunto probatório aponta, indene de dúvidas, que o réu foi flagrado comercializando substância entorpecente, especialmente pelos depoimentos das testemunhas policiais na fase investigativa e judicial, filmagens, declaração extrajudicial do usuário e as circunstâncias da prisão em flagrante.
3. Recurso desprovido.